Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718211-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA ALMEIDA LIMA AGRAVADO: MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE, STELLA FRANCISCO DE ANDRADE, VALDIVINO FRANCISCO DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA ALMEIDA LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0705579-37.2019.8.07.0005, rejeitou a impugnação apresentada em face da fixação do valor das benfeitorias devidas. Em sede de contrarrazões, os réus, ora agravados, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora, ora agravante, para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021 12:45:23. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador